Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-12.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO VERBAL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA ENTRE AS PARTES. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PROVA NECESSÁRIA PARA ELUCIDAÇÃO DO CASO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. Constituindo a prova testemunhal elemento hábil a demonstrar a dinâmica da celebração de contrato verbalmente pactuado, bem assim, em consequência, a natureza da relação jurídica controvertida, seu indeferimento enseja a nulidade do processo por cerceamento do direito de defesa.

2. Apelação provida.